Tribunal: TJMT
Processo: 1031068-10.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031068-10.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR BEZERRA DA SILVA - CPF: 405.757.991-53 (EMBARGANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), GERENTE EXECUTIVO DO INSS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACORDÃO REFORMOU SENTENÇA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (ANTIGA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ) – ACIDENTE DE TRABALHO - SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando o Embargante busca, por meio dos aclaratórios, somente reformar questão já discutida no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

.
R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, da Apelação Cível, proposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em desfavor de

Gilmar Bezerra da Silva
, foi, à unanimidade, provido, reformando a sentença, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE NO TRAJETO PARA O TRABALHO - SEGURADO COM 47 ANOS - FUNÇÃO - VIGILANTE ARMADO - DIAGNÓSTICO - SEQUELA DE FRATURA DO FÊMUR BILATERALMENTE (T93.1), ASSOCIADO A SEQUELA DE FRATURA DA PERNA DIREITA (T93.2) - LAUDO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA FUNÇÃO QUE NÃO EXIGE SOBRECARGA NOS MEMBROS INFERIORES – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 42, da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e lhe será pago enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais (id. 189086176).

Gilmar Bezerra da Silva
opôs
Embargos de Declaração
que aponta a possibilidade de contradição no julgado quanto à análise do laudo pericial, que atestou ser sua incapacidade permanente para o exercício da atividade que lhe era habitual (vigilante), em decorrência das sequelas do acidente de trabalho que comprometem seus membros inferiores.

Pontua que inclusive faz uso de bengala devido ao diagnóstico de dor articular, defeito de consolidação da fratura, desigualdade de cumprimento dos membros inferiores e rigidez articular.

Assevera, ainda, omissão no julgado por não ter levado em consideração as suas condições pessoais: idade avançada (atualmente com 48 anos), baixo grau de escolaridade e ter sido a função de vigilante a única exercida pelo Embargante.

Defende que de acordo com o Manual Técnico de Procedimentos da Área de Reabilitação Profissional do Embargado, a idade superior a 50 anos é aspecto desfavorável ou indefinido para elegibilidade da reabilitação profissional

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para atribuir efeitos infringentes ao acórdão embargado (id. 189953189).

A Recorrida,
Autarquia Previdenciária,
deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 192511690).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima,
Gilmar Bezerra da Silva
opôs Embargos de Declaração contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, reformando a sentença recorrida (id.
189086176
).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante,
Gilmar Bezerra da Silva
sustenta, em síntese, contradição e omissão no acórdão com relação à análise conjunta do laudo pericial, que aponta existência de incapacidade permanente para exercício da atividade habitual (vigilante), com suas condições pessoais (idade avançada e baixo grau de instrução), o que, segundo entende, confere-lhe direito à Aposentadoria por Incapacidade Permanente
(id. 189953189).

Em que pese as razões do Recorrente, o acórdão embargado, de forma fundamentada, rejeitou no acórdão os pontos levantados. Reproduz-se o trecho específico:

“(...) 01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. No dia 12 de julho de 2014. (...)

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura do fêmur esquerdo e direito, associado a sequela de fratura da perna direita, consolidado clinicamente. (...)

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou limitam o exercício de atividade laboral do Requerente?

Resposta: Sim, impedem a realização de sua atividade laborativa habitual.

06 – A patologia declinada possui algum tipo de tratamento ou é considerada incurável e permanente? Resposta: Irreversível.

(...)

c) Do Requerido: (...)

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Resposta: Sequela de fratura do fêmur bilateralmente – T93.1, associado a sequela de fratura da perna direita - T93.2.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Para a atividade laborativa que não exija sobrecarga nos membros inferiores.

(...)

20- Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Resposta: Sim. (...)

no caso em apreço, o laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que o Recorrente, ainda jovem – 47 anos, tem incapacidade parcial e permanente, em razão do acidente de trabalho que lhe causou sequela de fratura do fêmur bilateral, associada a sequela de fratura da perna direita. Todavia, ressaltou a possibilidade de reabilitação do Segurado, Recorrido, em outra função, desde que a nova atividade laboral não exija sobrecarga nos membros inferiores
.

Aliado a isso, observa-se que o acidente ocorreu há mais de 8 (oito) anos, sendo o Segurado, Recorrido, ainda pessoa jovem, apta a qualificação profissional
.
Logo, mostra-se prematura e indevida a concessão de Aposentadoria por Invalidez, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Diante desse contexto, não estão preenchidos os requisitos para concessão dos benefícios do Auxílio-Doença, Aposentadoria por Invalidez ou, até mesmo, Auxílio-Acidente.
(...) ” (Destaquei)

Veja que, no acórdão embargado, assim como no laudo pericial, foi consignado que, embora exista a incapacidade parcial e permanente do Segurado, Embargante, para atividade habitual, há possibilidade de reabilitação em outra atividade, desde, é claro, que seja compatível com as respectivas limitações, notadamente por contar à época dos fatos (40 anos) e na data da perícia judicial (47 anos) com idade compatível à produtividade, o que afasta a concessão do benefício previdenciário por não preenchimento dos requisitos legais.

Nesse sentido, cita-se julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91 - PROVA PERICIAL DA INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE - PARCIAL - REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - POSSIBILIDADE - BENEFÍCIO INDEVIDO (...).

- Consoante o art. 42 da Lei 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado, em decorrência de acidente de trabalho, total e definitivamente incapaz, para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência.
-
Não obstante a lesão sofrida pela autora ser em decorrência de acidente de trabalho e imponha limitações para o exercício da atividade habitualmente exercida, não faz jus à aposentadoria por invalidez, quando reúna condições para a "reabilitação profissional" de que trata o artigo 62 da Lei 8.213/91
. (...)
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0479.07.139113-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 27/07/2022, publicação da súmula em 05/08/2022)

Portanto, não há que se falar em contradição e/ou omissão no acórdão recorrido, na medida que as questões pontuais foram devidamente analisadas e decididas.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Portanto, o vício apontado não se verifica, situação que não comporta a medida pleiteada.

Por fim, vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Gilmar Bezerra da Silva
.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024